Tribunal: TJMMG
Processo: 2000617-59.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000617-59.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO TEMOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de militar acusado da prática do crime de coação [(art. 342 do Código Penal Militar (CPM)], por supostamente tentar influenciar o depoimento do 3º Sgt PM Hugo Apolônio, testemunha em Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar fatos anteriormente investigados em sindicância administrativo-disciplinar. O juízo de origem, com base em julgamento unânime do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), reconheceu a atipicidade da conduta, por ausência do elemento "grave ameaça". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, consistente no envio de mensagens ao ofendido na véspera de seu depoimento em Inquérito Penal Militar (IPM), configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de coação previsto no art. 342 do CPM, ou se, ausente o efetivo temor, a conduta revela-se atípica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de coação (art. 342 do CPM) exige a presença de violência ou grave ameaça que cause fundado temor à vítima, influenciando seu comportamento no processo ou procedimento em curso. 4. Embora a conduta do réu possa ser considerada inadequada e imprópria, não se identificou, nas mensagens enviadas, conteúdo concreto, direto ou velado que traduzisse ameaça de causar mal injusto e grave ao ofendido. 5. A própria vítima, 3º Sgt PM Hugo Apolônio, afirmou, em juízo, que não se sentiu ameaçada ou coagida, descrevendo a atitude do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 réu como uma tentativa infeliz, mas inofensiva, de interferência no inquérito, sem repercussão prática sobre seu depoimento ou seu comportamento funcional. 6. A inexistência de temor real ou potencial evidencia a ausência de elemento subjetivo necessário à configuração da coação, tornando a conduta penalmente atípica. 7. A sentença de primeiro grau, fundada em elementos probatórios objetivos e respaldada em entendimento unânime do CPJ, deve ser mantida, por sua correção técnica e jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A configuração do crime de coação previsto no art. 342 do CPM exige a presença de grave ameaça, caracterizada por conduta que incuta efetivo temor à vítima. 2. A tentativa de influenciar depoimento em inquérito militar, desacompanhada de ameaça concreta ou fundado receio, configura conduta atípica, não sendo suficiente para ensejar condenação penal. 3. O depoimento livre, espontâneo e sem indício de abalo por parte da suposta vítima afasta a configuração do tipo penal. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 342; CPPM, art. 439, “b”. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para manter íntegra a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o Cb PM Alan Marmute de Souza à prática do crime previsto no art. 342 (coação) do Código Penal Militar (CPM). A absolvição se deu com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Em 24 de maio de 2021, na cidade de Ipatinga/MG, o denunciado usou de grave ameaça contra o 3º Sgt. PM Hugo Apolônio de Oliveira Caetano, com o fim de favorecer interesse próprio, em inquérito policial militar. Consta dos autos que a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n.117.041/2020-14ºBPM foi instaurada para apurar episódio ocorrido, em 15/11/2020, no pátio do 14º Batalhão de Polícia Militar, em que o denunciado, Cb PM Alan Marmute de Souza, teria deixado de usar cobertura/boina, em local descoberto e, ao ser interpelado pelo 2º Sgt Glaudson Dal Fior de Assunção, não teria observado os preceitos legais previstos no Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais (RUIPM) e no Regulamento de Continências e Sinais de Respeito (RCONT). A solução então proferida pelo Comando do 14ºBPM foi pelo enquadramento disciplinar do denunciado. Em decorrência da Solução da SAD n.117.041/2020- 14ºBPM, instaurou-se o presente Inquérito Policial Militar de Portaria n.107.387/2021-IPM-14ºBPM que culminou no indiciamento do denunciado na eventual prática do crime militar tipificado no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeito a superior). O 3º Sgt. PM Hugo Apolônio de Oliveira Caetano foi uma das testemunhas que apresentou depoimento em sede da SAD n.117.041/2020-14ºBPM sobre o episódio ali retratado, envolvendo o denunciado e o 2º Sgt Glaudson Dal Fior de Assunção e, no dia 24 de maio de 2021, também já estava na condição de testemunha do IPM de Portaria n.107.387/2021-IPM14ºBPM. Foi nesse contexto que o denunciado, no dia anterior ao previsto para o depoimento testemunhal do 3º Sgt. PM Hugo Apolônio de Oliveira Caetano no IPM em questão, qual seja, 24/05/2021, enviou uma mensagem, via WhatsApp, para o graduado, pedindo-lhe que o contatasse ou que o recebesse em sua casa. A fim de evitar qualquer contato pessoal com o denunciado, o 3º Sgt Hugo retornou-lhe a ligação por WhatsApp para saber do que se tratava. O denunciado então perguntou ao graduado o que este declararia em sua oitiva em sede do inquérito, ao que o 3º Sgt. PM Hugo respondeu-lhe que confirmaria os dizeres já externados na SAD. Neste momento, o denunciado revelou que o motivo de seu contato era justamente pelo fato de que as declarações do graduado teriam sido as que mais pesaram em desfavor daquele no resultado desfavorável obtido na SAD. E, caso esse depoimento fosse reafirmado no IPM, poderia prejudicá-lo ainda mais. Na sequência da ligação, o denunciado enviou os prints logo mais capturados para o WhatsApp do 3º Sgt. PM Hugo e alusivos a uma conversa pretérita ocorrida entre os dois militares na qual o graduado havia se manifestado informal e despretensiosamente sobre os fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ocorridos entre o denunciado e o 2º Sgt Glaudson Dal Fior de Assunção, no episódio ocorrido no pátio de 14º BPM, em 15/11/2020. Consta que o 3º Sgt. PM Hugo Apolônio, no dia 15/11/2020, logo após o ocorrido entre o denunciado e o 2º Sgt Glaudson Dal Fior de Assunção, em virtude de empenho extraordinário para as eleições, manteve contato pessoal com o denunciado no ônibus que os transportaram às zonas eleitorais. E, nesta ocasião, trocou contato telefônico com o denunciado, ocorrendo, em datas posteriores, trocas de mensagens por WhatsApp. Já dentro do ônibus, o denunciado perguntou ao graduado qual seria a sua opinião sobre o que havia testemunhado acerca do episódio envolvendo o 2º Sgt Assunção (pág. 48 de evento 19- MANI5). O 3º Sgt. Hugo, então, em momento informal e descontraído, manifestou-lhe sua opinião e depois acabou enviando, em tom de brincadeira, as seguintes mensagens ao WhatsApp do denunciado: “Depois faz um churras com a indenização e posta em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento a ele” “Preferencialmente sóbrio para não falar asneira sem pensar” “Rigor excessivo Art 174. Exceder a faculdade de punir o” Essas mensagens do 3ª Sgt Hugo representariam sua opinião sobre a conduta do 2º Sgt Assunção, o qual, segundo a mensagem escrita então enviada ao denunciado, teria agido com rigor excessivo perante o denunciado, motivo pelo qual este faria jus até a uma indenização, conforme se infere da mensagem acima transcrita e a seguir capturada dos autos (páginas 35 e 36 de evento 1- IPM4): [...] Dessa forma, o denunciado usou de grave ameaça ao sugerir abertamente ao 3º Sgt. PM Hugo que, caso ele não alterasse seu depoimento para favorecê-lo no referido IPM, ele (denunciado) usaria aqueles prints das mensagens anteriormente trocadas entre os militares para prejudicá-lo, na medida em que colocaria em dúvida o depoimento anterior prestado na SAD pelo graduado, até mesmo sob o crivo de falso testemunho, ao trazer à tona mensagens escritas atribuídas ao mesmo e, a princípio, contraditórias a seu depoimento formal, denegrindo sua imagem perante as autoridades responsáveis pela SAD e pelo IPM. É possível, ainda, bem visualizar as quatro últimas frases enviadas pelo denunciado ao 3º Sgt Hugo aptas a reforçarem o tom de ameaça presente no crime de coação ora descrito: “Desta conversa n coloquei nada!” “Do q falamos!” “Que realmente foi o que ocorreu!” “Senhor viu!”. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 342 (coação) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar n. 2000556-09.2021.9.13.0002 A denúncia foi recebida no dia 08 de outubro de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, a vítima e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do réu pugnou pela absolvição. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual decidiu absolver o Cb PM Alan Marmute de Souza quanto à prática do crime previsto no art. 342 (coação) do CPM, e o fez com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 113. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme Evento 119, afirmando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e que o crime é formal, não dependendo do sentimento de temor por parte da vítima. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 8, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise dos autos, confrontando os fatos e as provas, e atento às elementares do crime em estudo, entendo que ao apelo ministerial deve ser negado provimento, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Com efeito, não entendo ser possível condenar o militar Alan Marmute de Souza quanto à prática do crime previsto no art. 342 (coação) do Código Penal Militar (CPM), quando, lado contrário, está ausente uma condição essencial, sine qua non, qual seja, o temor apto a caracterizar a grave ameaça, como muito bem decidido na respeitável sentença, com base em julgamento unânime pelo Conselho Permanente de Justiça. É bem verdade que o réu praticou atos que, em tese, poderiam configurar o crime de coação. Vejam, vossas excelências, que, no ano de 2020, o réu, apelado, foi submetido a uma Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em face de infração relacionada ao não uso de cobertura militar em local descoberto, bem como pela não realização dos cumprimentos regulares perante superior hierárquico. Naquela oportunidade da SAD, a vítima – então 3º Sgt PM Hugo Apolônio de Oliveira Caetano – foi testemunha dos fatos, e seu depoimento teria sido determinante para o reconhecimento da transgressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em seguida, a autoridade militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM), para, em razão dos mesmos fatos da SAD, apurar a possibilidade da prática do delito previsto no art. 160 do CPM. No inquérito, o então 3º Sgt PM Hugo Apolônio foi notificado para prestar seu depoimento sobre os fatos que envolviam o ora apelado e o 2º Sgt PM Assunção. Então, com interesse nada ético, o apelado se aproveitou de mensagens trocadas via whatsApp com o então 3º Sgt PM Hugo Apolônio para tentar incutir, forçosamente, em seu “espírito”, a necessidade de mudar o depoimento que havia prestado na SAD, de forma a não prejudicar a situação do primeiro no IPM, sob pena, implícita, de o apelado também prejudicá-lo, buscando amedrontar o 3º Sgt PM Hugo Apolônio. Nas referidas mensagens, o então 3º Sgt PM Hugo havia respondido o ora apelado em tom de brincadeira sobre os fatos que o envolviam e envolviam o 2º Sgt PM Assunção. O 3º Sgt PM Hugo Apolônio, naquela oportunidade, manifestou ao ora apelado o seguinte: “Depois faz um churras com a indenização e posta em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento a ele” “Preferencialmente sóbrio para não falar asneira sem pensar” “Rigor excessivo Art 174. Exceder a faculdade de punir o” Mas o apelado viu na mensagem uma chance, que dependia da vítima, é claro, de forçar o 3º Sgt PM Hugo a modificar seu depoimento quanto aos mesmos fatos, agora em sede de IPM, com o propósito de favorecê-lo. No dia que antecedeu o depoimento do 3º Sgt PM Hugo, o ora apelado lhe enviou, sem mais nem menos, as mensagens informais que haviam trocado há tempos atrás, e acrescentou o seguinte: “Desta conversa n coloquei nada!” “Do q falamos!” “Que realmente foi o que ocorreu!” “Senhor viu!” (Evento 1 do IPM relacionado – IPM4-fls. 35/36) A intenção parecia óbvia, bem como parecia clara a prática do delito, já que o réu teria, ainda que implicitamente, ameaçado o ofendido com o fim de obter favorecimento em IPM. O art. 342 do Código Penal Militar dispõe: Coação Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interêsse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar: Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência. (Sem destaque no original) No entanto a citada vítima – 3º Sgt PM Hugo Apolônio – não deu a mínima importância para o fato, comunicou seus superiores através de relatório reservado e prestou com intensa liberdade o seu depoimento no IPM. Como bem desenvolvido na sentença vergastada, o 3º Sgt PM Hugo Apolônio, suposta vítima, disse em juízo (Evento 107 – VÍDEO3): -"Eu não cheguei a ter nenhum tipo de abalo, coisa nesse sentido, não". -"Não, ameaçado eu não me senti ameaçado, né? Coagido também não me senti coagido". E o ofendido acrescentou, ainda, que, apesar de interpretar a atitude do réu como uma tentativa infeliz de interferência no curso do inquérito, não houve intimidação direta, mas apenas uma insinuação. Por isso o ofendido redigiu um relatório reservado ao comandante do Batalhão, apenas para registrar uma situação considerada inadequada. A coação, por grave ameaça, deve incutir na vítima o fundado temor de danos iminentes a sua pessoa, ou a sua família e bens, ou seja, ela deverá agir pela influência do medo, mas isso não se verificou no caso dos autos. Assim, se a suposta promessa de causar mal injusto e grave, que caracterizaria a “grave ameaça”, não foi suficiente para causar efetivo temor ao ofendido, é forçoso reconhecer a atipicidade da conduta, impondo-se a manutenção da absolvição com fulcro no art. 439, “b’, do Código de Processo Penal Militar. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para manter íntegra a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator